Tribunal: TJDFT
Processo: 0701806-62.2021.8.07.0021
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA ALIADA ÀS PROVAS TESTEMUNHAIS. RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para a configuração do crime de estelionato previsto no art. 171 do Código Penal, faz-se necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) emprego de artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento; (ii) induzimento ou manutenção da vítima em erro; e (iii) obtenção da vantagem patrimonial ilícita, em prejuízo alheio (do enganado ou de terceiros).
2. O conjunto probatório revela o dolo da acusada, que obteve vantagem ilícita em prejuízo da vítima, induzindo-a ou mantendo-a em erro, apresentando comprovante de transferência bancária falso para adquirir um bem que estava sendo vendido. 2.1. Nos crimes contra o patrimônio, comumente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova produzidos nos autos.
3. Havendo diversas condenações para consideração dos maus antecedentes, resta justificado o aumento em fração maior do que a usualmente aceita pela jurisprudência majoritária – 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas cominadas ao crime.
4. Embora fixada pena inferior a 4 (quatro) anos, e sendo considerada desfavorável à ré apenas uma circunstância judicial negativa (maus antecedentes), deve ser fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, quando a referida circunstância, embora única, demostra especial gravidade, tendo em vista amparar-se em dezenove condenações criminais transitadas em julgado.
5. Ausente comprovação idônea para atestar o valor do prejuízo causado, não cabe a condenação ao pagamento de valor reparatório mínimo à vítima.
6. Recurso do Ministério Público conhecido e provido para condenar a ré nos moldes da denúncia.